Tribunal: TJMT
Processo: 1001885-31.2023.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001885-31.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELVIS QUEIROZ VILLASBOAS - CPF: 044.201.191-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. LICITUDE DE INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. VALIDADE DAS PROVAS. CONFISSÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 15 e 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, em razão de disparos de arma de fogo em via pública e posterior apreensão de revólver e munições em sua residência, pleiteando a nulidade das provas por violação de domicílio e absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi lícito diante das circunstâncias do caso concreto; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, conforme entendimento do STF (Tema 280), verificado no caso pela existência de elementos objetivos prévios.

4. A conjugação de fatores como registros audiovisuais dos disparos, identificação do veículo, informações de populares, localização do suspeito e tentativa de fuga configura base empírica idônea para justificar a atuação policial.

5. A posse irregular de arma de fogo constitui crime permanente, o que autoriza a caracterização do flagrante e reforça a legalidade da entrada domiciliar.

6. A ausência de advertência formal quanto ao direito ao silêncio em confissão informal configura irregularidade relativa, que não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo, especialmente quando a condenação se apoia em outras provas autônomas.

7. O crime de disparo de arma de fogo em via pública é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de disparar, sendo desnecessária a comprovação de resultado lesivo concreto.

8. A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas por laudo pericial, imagens de câmeras de segurança, apreensão da arma e munições e depoimentos policiais coerentes e harmônicos.

9. A ausência de apreensão da arma no momento do disparo não afasta a tipicidade quando há outros elementos probatórios robustos que comprovam a prática delitiva.

10. O conjunto probatório analisado de forma global revela coerência e suficiência para afastar dúvidas razoáveis, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando fundado em elementos objetivos que indiquem flagrante delito
”
.

“
A posse irregular de arma de fogo, por ser crime permanente, legitima a atuação policial em situação de flagrância
”
.

“
A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio em confissão informal não gera nulidade sem comprovação de prejuízo
”
.

“
O crime de disparo de arma de fogo em via pública é de mera conduta e prescinde de resultado naturalístico
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001885-31.2023.8.11.0006

APELANTE: ELVIS QUEIROZ VILLASBOAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Elvis Queiroz
Villas
B
oas

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 15,
caput
, e 12,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/03, em concurso material, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 26 (vinte e seis) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto e afastada a substituição por penas restritivas de direitos, diante da reincidência.

Narra a denúncia que, no dia 22 de janeiro de 2023, por volta das 00h47min, o recorrente, conduzindo motocicleta em via pública no Bairro Dom Máximo, nesta cidade de Cáceres/MT, efetuou disparos de arma de fogo para o alto, sendo tal conduta registrada por câmeras de segurança.

Ainda na mesma data, por volta das 08h00min, já em sua residência, localizada no Bairro
Olhos D’Água
, mantinha sob sua guarda um revólver calibre .38 e dezesseis munições intactas, em desacordo com determinação legal, material que foi apreendido após diligência policial.

A sentença condenatória assentou-se na existência de prova material robusta, notadamente o laudo pericial da arma e munições, as imagens captadas por câmeras de segurança e os depoimentos dos policiais, considerados coerentes e harmônicos, além da circunstância de tentativa de fuga do acusado ao perceber a presença policial.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da prova decorrente de violação de domicílio, por entender que o ingresso na residência se deu com base exclusiva em denúncia anônima, sem mandado judicial e sem autorização válida, bem como a nulidade da confissão informal, por ausência de prévia advertência quanto ao direito ao silêncio.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que o acervo estaria contaminado por ilicitude originária.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
em contrarrazões, rebate integralmente as alegações defensivas, sustentando a legalidade da atuação policial, amparada em elementos concretos colhidos previamente, bem como a suficiência do conjunto probatório para a condenação, pugnando pela manutenção da sentença.

No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito
, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento, destacando que houve fundadas razões para o ingresso domiciliar, a validade das provas produzidas e a robustez dos elementos que comprovam materialidade e autoria.

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se, em essência, à verificação da licitude da atuação policial que culminou na apreensão da arma de fogo e, por consequência, à suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação imposta.

Os elementos dos autos revelam que, na madrugada dos fatos, a Polícia Militar foi acionada em razão de disparos de arma de fogo em via pública, sendo possível identificar, por meio de imagens de câmeras de segurança, indivíduo conduzindo motocicleta com características específicas, efetuando os disparos.

A partir dessas informações, somadas a dados repassados por populares acerca do local para onde o suspeito se dirigira, a guarnição deslocou-se até a residência indicada, onde visualizou motocicleta compatível com a descrita, ocasião em que o recorrente, ao perceber a presença policial, tentou evadir-se pelos fundos do imóvel, sendo imediatamente abordado.

Na sequência, realizada a busca domiciliar, foi localizado o revólver calibre .38, acompanhado de munições, posteriormente periciados e considerados aptos ao disparo.

Nesse cenário fático, não se sustenta a alegação de nulidade por violação de domicílio.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 280), firmou a orientação de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Na hipótese em exame verifica-se a existência de um encadeamento de elementos objetivos, tais como a notícia inicial dos disparos, o registro audiovisual da conduta, a identificação do veículo utilizado, a indicação do destino do suspeito por populares, a presença da motocicleta no local indicado e, sobretudo, a tentativa de fuga do acusado ao perceber a aproximação policial.

Essas circunstâncias, analisadas em conjunto, constituem base empírica minimamente verificável, apta a configurar fundadas razões para a intervenção estatal.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que “
é válida a busca pessoal quando amparada em fundada suspeita lastreada em elementos objetivos
”, conforme decidido no N.U. 1010263-23.2023.8.11.0055, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

No mesmo sentido, esta Primeira Câmara Criminal firmou-se entendimento de que
a” existência de indícios concretos da prática delitiva legitima a busca domiciliar sem mandado, não configurando afronta à inviolabilidade do domicílio
” (N.U. 1009227-73.2023.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03/10/2025).

Ainda, conforme assentado p
ela Segunda Câmara

Criminal d
esta Corte,
“
a fundada suspeita não se confunde com mera intuição subjetiva do agente estatal, exigindo suporte empírico verificável, o que se verifica no caso concreto, diante da convergência entre as imagens captadas, a identificação do veículo
e a conduta evasiva do acusado
”.
(TJMT, N.U. 1000798-96.2023.8.11.0052, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza).

A circunstância de a posse irregular de arma de fogo configurar crime de natureza permanente reforça, ademais, a situação de flagrância, legitimando a pronta atuação policial, sobretudo quando já havia elementos concretos indicando a existência do armamento no interior da residência.

No que se refere à alegada nulidade da confissão informal, igualmente não assiste razão à defesa.

A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial não implica, por si só, nulidade do processo, tratando-se de irregularidade de natureza relativa, cuja invalidação exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica na espécie.

A condenação não se fundou exclusivamente em eventual confissão extrajudicial, mas em um conjunto probatório harmônico e independente.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que
“
a ausência de “Aviso de Miranda” em via pública não acarreta nulidade quando o réu é posteriormente formalmente advertido em interrogatório, inexistindo prejuízo
”
.
(N.U 0007298-76.2019.8.11.0040, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 24/03/2026).

De igual modo, firmou-se entendimento de que
“
a abordagem policial e a colheita de declarações informais não invalidam o processo quando corroboradas por outras provas idôneas
”.
(N.U 1002352-95.2022.8.11.0086, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza).

Diante desse contexto, à luz do conjunto de elementos concretos que precederam e justificaram a atuação policial, bem como da orientação consolidada por este Tribunal de Justiça não se verifica qualquer ilicitude no ingresso domiciliar, razão pela qual a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

Isto posto,
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superadas as questões preliminares, o exame do mérito evidencia, com ainda maior nitidez, a consistência da condenação imposta, que se ancora em um conjunto probatório seguro e harmônico, suficiente para afastar qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria delitivas.

No que concerne ao delito de disparo de arma de fogo em via pública, cumpre destacar, desde logo, que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação se perfaz com o simples ato de efetuar o disparo em local habitado ou em suas adjacências, sendo desnecessária a demonstração de efetivo dano ou risco concreto a terceiros.

A norma penal, nesse particular, volta-se à tutela da incolumidade pública e da segurança coletiva, antecipando a proteção do bem jurídico para reprimir condutas que, por sua própria natureza, são aptas a gerar instabilidade social e potencial lesivo difuso.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido, reconhecendo que
“o crime de disparo de arma de fogo em via pública é crime de mera conduta, evidenciado pelo simples ato de disparar o instrumento lesivo nos lugares indicados no tipo, expondo, de tal forma, risco à coletividade. O perigo é abstrato, presumido, visto que a lei objetiva assegurar a incolumidade pública
(...)” (TJMT, N.U 0004281-24.2013.8.11.0046).

Tal compreensão afasta, de plano, qualquer tentativa de esvaziamento da tipicidade sob o argumento de inexistência de resultado lesivo concreto.

No caso em exame, a materialidade do delito encontra-se robustamente demonstrada não apenas pelos registros documentais e pelo laudo pericial da arma posteriormente apreendida, mas também, e de forma particularmente expressiva, pelas imagens captadas por câmeras de segurança, que registram o exato momento em que o agente, conduzindo motocicleta com características coincidentes, realiza disparos em via pública.

Trata-se de elemento probatório de elevada confiabilidade, que, por sua natureza objetiva, reduz significativamente a margem de dúvida quanto à ocorrência do fato.

A autoria, por sua vez, emerge de um encadeamento lógico e coerente de circunstâncias fáticas que se reforçam mutuamente.

A identificação do veículo utilizado, a compatibilidade das vestes, a localização do recorrente no endereço indicado pelas diligências subsequentes, a tentativa de evasão ao perceber a aproximação policial e, sobretudo, a apreensão da arma de fogo e das munições em sua residência constituem elementos que, apreciados em conjunto, conduzem a um juízo de certeza sólido e racional.

Não se pode perder de vista que a prova penal não exige
certeza absoluta
, mas sim um grau de convencimento seguro, apto a afastar dúvidas razoáveis, o que se verifica na hipótese.

A pretensão defensiva de fragmentar o acervo probatório, isolando determinados elementos, não resiste a uma análise global do conjunto, que revela unidade e coerência interna.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, corroboram integralmente a dinâmica dos fatos e se mostram alinhados aos demais elementos objetivos, não havendo qualquer dado concreto que lhes retire a credibilidade.

A alegação defensiva no sentido de que a eventual ausência de apreensão da arma no momento do disparo descaracterizaria o delito também não merece acolhida.

A jurisprudência é categórica ao afirmar que a não apreensão do instrumento não inviabiliza a configuração do crime quando outros meios de prova, especialmente a prova testemunhal e os registros audiovisuais, confirmam a sua utilização, como expressamente consignado no precedente desta Corte já mencionado.

Nessa mesma linha, tem-se que, uma vez comprovado que o agente efetivamente incorreu na conduta típica descrita no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, mostra-se inviável a absolvição por alegada insuficiência probatória, conforme reiteradamente decidido: “
s
e há provas de que o apelante efetivamente incorreu na prática do tipo penal previsto no art. 15, caput, da Lei 10.826/2003, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas
” (TJMT, N.U 0002715-20.2014.8.11.0009, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 08/10/2019, DJE 10/10/2019).

De igual modo, quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, a materialidade e a autoria restam igualmente evidenciadas pela apreensão do revólver e das munições no interior da residência do recorrente, associada à prova pericial que atesta sua aptidão para o disparo.

Trata-se de delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, circunstância que reforça a legitimidade da atuação estatal e a configuração do flagrante.

Diante desse panorama, não se vislumbra qualquer fragilidade capaz de infirmar a conclusão alcançada na instância de origem.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVID
O,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para manter
incólume
a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026